Tribunal: TJDFT
Processo: 0714144-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. INIMPUTABILIDADE AFASTADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA INVIÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE AMEAÇA. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.
2. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear um decreto condenatório, como no caso dos autos, máxime porque o seu depoimento encontra-se corroborado tanto pela prova testemunhal quanto pericial.
3. A alegação de inimputabilidade deve ser resolvida pelo meio processual adequado, qual seja, Incidente de Insanidade Mental, sendo imprescindível a comprovação de que, no momento da ação, o agente não possuía a plena capacidade ou que era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
4. Na hipótese concretizada, não houve pedido de instauração de incidente de insanidade mental, de forma que, inexistindo dúvida relevante quanto à higidez mental do acusado, nem indícios de que não seria capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, incabível se mostra a isenção e/ou redução de pena com o fundamento de inimputabilidade
5. Não havendo certeza no cotejo das provas colhidas no crime de ameaça, sobra o benefício da dúvida, que deve aproveitar o acusado, incidindo na espécie o princípio “in dubio pro reo”.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.